Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. INTERDIÇÃO. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inexiste prevenção entre o procedimento de alvará judicial e a ação de interdição, uma vez que possuem causa de pedir e pedidos diversos, portanto adequada a distribuição aleatória do feito.
2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.